Tribunal: TJES
Processo: 0020688-23.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020688-23.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020688-23.2012.8.08.0047

APELANTE: WILLIAM COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO I
I
, DO CÓDIGO PENAL)
.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE EFEITO DEVOLUTIVO INTEGRAL.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas, mantém-se a condenação.

2. Dosimetria. As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis foram analisadas mediante fundamentação idônea e aplicadas frações de exasperação benevolentes, não se constatando necessidade de reparo na pena final estabelecida.

3. Constata-se o acerto na fixação do regime inicial semiaberto, diante da quantidade de pena fixada.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020688-23.2012.8.08.0047

APELANTE: WILLIAM COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WILLIAM COSTA DOS SANTOS

em face da r. Sentença (Vol. 1, pdf, pp. 277/283), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70,
caput
, ambos

do Código Penal, à pena de
0
6
(
se
is
) anos e 0
2
(
dois
) meses
e

1
8
(
dez
oito
)
dias de reclusão, bem como ao pagamento de 174 (cento e setenta e quatro)
dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 15 de dezembro de 2012, aproximadamente às 22h, no Balneário de Guriri, o apelante, juntamente a um comparsa, subtraiu, mediante grave ameaça exercida pela simulação de estar armado, os aparelhos celulares das vítimas Fernanda Gomes Carrilio e Suellen Romania Alves.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de agentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese, as razões recursais não veiculam tese específica, apenas requerem o reexame da sentença condenatória, diante do efeito devolutivo integral do recurso de apelação.

Anoto que a materialidade e autoria delitivas foram demonstradas com facilidade na hipótese, diante dos depoimentos uníssonos das vítimas de que foram abordadas pelo apelante e de que este subtraiu seus aparelhos celulares), pelo Auto de Prisão em Flagrante; pela confissão extrajudicial do réu e pelas provas orais colhidas nos autos. Ressalta-se que o apelante e seu comparsa foram localizados por Policiais Militares ainda na posse da
res furtiva,
conforme demonstra o Auto de Restituição e Entrega (pp. 45/47)
.

Soma-se à situação flagrancial,

o reconhecimento do apelante pelas vítimas, assim como o depoimento do Policial Militar Glaicon Nascimento Aguiar (p. 239).

Nesse aspecto, anota-se que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Diante dessas considerações,
inviável o acolhimento da tese absolutória.

Prosseguindo, constata-se que a defesa, em sede de alegações finais, requereu a aplicação do princípio da insignificância, sob a consideração de irrelevância penal do fato.

Ocorre que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na situação em análise, não se pode considerar a mínima ofensividade do delito de roubo, porquanto trata-se de crime praticado mediante grave ameaça e que contou com a participação de um comparsa, demonstrando o apelante conduta de alta periculosidade social.

Ademais, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da insignificância não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso do crime de roubo. (AgRg no AREsp n. 1.450.515/PI, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 24/10/2019).

Em relação à dosimetria da pena, também não se constata a necessidade de qualquer reparo, eis que a pena-base fora exasperada em 06 (seis) meses pela análise desfavorável dos
antecedentes
(condenação transitada em julgado por fato anterior).

Observa-se que, além de ser apresentado fundamento idôneo para a consideração negativa da aludida circunstância judicial, a exasperação ocorreu em fração benevolente e inferior à fração paradigma de 1/8 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase, a pena retornou ao mínimo legal pela incidência da confissão e, após, na terceira fase, fora exasperada na fração mínima de 1/3, diante da qualificadora do concurso de agentes.

Por fim, fora reconhecido o concurso formal de crimes, sendo aplicada a fração mínima de 1/6 (dois delitos de roubo), de maneira que não se constata a necessidade de qualquer reparo na pena fixada em sentença.

No que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, também se constata o acerto na fixação do regime inicial semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)